Tribunal: TJSP
Processo: 1036830-73.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Engavetamento sucessivo, envolvendo quatro veículos, entre os quais aqueles de propriedade da autora e do réu. Veículo conduzido pelo réu que, de fato, atingiu a traseira do veículo de propriedade da autora, o qual, por sua vez, também atingiu a traseira do veículo da frente e este, por fim, abalroou outro

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Engavetamento sucessivo, envolvendo quatro veículos, entre os quais aqueles de propriedade da autora e do réu. Veículo conduzido pelo réu que, de fato, atingiu a traseira do veículo de propriedade da autora, o qual, por sua vez, também atingiu a traseira do veículo da frente e este, por fim, abalroou outro veículo. Responsabilidades pelo acidente, contudo, que não estão devidamente esclarecidas. Não se sabe, ao certo, quem foi o responsável pelo acidente, isto é, o motorista réu, o motorista que conduzia o veículo da autora ou o motorista de terceiro veículo. Versões divergentes. Motorista do veículo da autora que, em audiência, não soube explicar se colidiu primeiro no veículo da frente, ou se foi o veículo conduzido pelo réu que colidiu com o da autora, fazendo com que este atingisse o veículo à frente. Pedido sucessivo, da autora, de condenação do réu pelo menos ao pagamento dos danos na parte traseira de seu veículo não acolhido. Orçamento juntado que delimita a totalidade dos danos. Somente prova pericial, a qual não foi solicitada, nem em primeiro grau, e nem em sede recursal, poderia esclarecer e delimitar a responsabilidade do réu. Veículo da autora, ademais, que já foi vendido. Relato, nos autos, de que o motorista da autora trafegava acima da velocidade e pode ter sido o causador do engavetamento. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Verba honorária majorada em sede recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.